Tribunal: TJDFT
Processo: 0718448-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718448-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINHO JOSE MULLER AGRAVADO: ALDO MANCINI, EZEQUIEL GOULARD BRAGA, MARCIO ROBERTO DA SILVA SOARES, MARCELO VIEIRA VIDAL DE MOURA, SANDRO CÉSAR TRIACA, ODÍLIA NERES DE OLIVEIRA, TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, GILMAR NUNES DOURADO, JOVELINO GONCALVES DA TRINDADE, TEODOMIRA GONCALVES DA PURESA, CARLOS VITOR SILVA, MARINA MALHEIROS SILVA, HOSANAH NERES SANTANA, OTACILIA VIEIRA DE SANTANA, ALUISIO RAIMUNDO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para prévia manifestação. Após, retornem em conclusão. I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora